Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA E INTERVENÇÃO PÚBLICA. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL (ICTDF). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA MEDIDA. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto por Fundação Universitária de Cardiologia contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da Portaria 486/2023, editada pelo Distrito Federal, pela qual determinada a requisição administrativa e a intervenção pública nos bens e serviços do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), sob alegação de grave crise no atendimento à saúde pública.
3. A controvérsia cinge-se à análise da satisfação dos requisitos da tutela de urgência requerida na origem.
4. A requisição administrativa e a intervenção pública foram fundamentadas na iminência de grave impacto à saúde pública decorrente da suspensão de serviços essenciais de cardiologia e transplantes pelo ICTDF, cuja atuação responde por 85% desses serviços no Distrito Federal, sendo 100% no caso da cardiologia pediátrica de alta complexidade, além de sua situação econômico-financeira crítica, demonstrada pelo estado de recuperação judicial. 4.1. Nos termos do art. 5o, XXV da CF/1988 e do art. 15, XIII da Lei 8.080/1990, requisição administrativa é medida excepcional, autoexecutória e respaldada por presunção de legitimidade, cabendo ao Judiciário o controle de legalidade somente quando comprovados vícios de ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou desproporcionalidade. 4.2. A motivação do ato administrativo, expressa nos “considerandos” da Portaria 486/2023, atende aos requisitos legais, justificando-se pela necessidade de continuidade dos serviços de saúde pública, diante de situação de perigo iminente.
5. Concessão de tutela de urgência exige elementos simultâneos de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável (CPC, art. 300). No caso, a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada, e o não exercício do contraditório em sede da necessária instrução probatória impede a constatação da alegada ilegalidade ou desnecessidade da intervenção pública. A suspensão liminar do ato administrativo, sem ampla dilação probatória, comprometeria gravemente a prestação dos serviços de saúde essenciais, impactando o interesse público.
6. Não comprovada conduta desleal ou intencional abuso de direito por alegado ajuizamento de demanda semelhante na Justiça Federal, inviável o reconhecimento de litigância de má-fé.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.